Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000939-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Aquisição, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELLY THEONILLIA LOPES - CPF: 024.783.991-48 (ADVOGADO), MICHELLY THEONILLIA LOPES - CPF: 024.783.991-48 (AGRAVANTE), ANTONIO ELIAS PIRES - CPF: 191.138.541-00 (AGRAVADO), DARIO RODRIGUES SALAZAR - CPF: 040.595.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARAGUAIANA NAVEGACAO FLUVIAL LTDA - CNPJ: 31.310.451/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAYCKI DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 026.645.281-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA ANTERIOR.

INAPLICABILIDADE DO ART. 557 DO CPC.
ALEGAÇÃO DE POSSE

ANTERIOR AO REGISTRO DA ARREMATAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO STATUS POSSESSÓRIO ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de ação de usucapião extraordinária, concedeu tutela de urgência para manter o autor na posse do imóvel objeto da demanda, embora registrado em nome da agravante, que o adquiriu por meio de leilão judicial em 2021.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a anterioridade da ação reivindicatória ajuizada pela agravante impede o prosseguimento da ação de usucapião, à luz do art. 557 do CPC; e (
ii
) saber se estão presentes os
requisitos
legais para a concessão de tutela de urgência possessória ao autor da usucapião, considerando a alegação de posse exercida desde 2012.

III. Razões de decidir

3. O art. 557 do CPC é aplicável apenas quando há litígio possessório pendente, não se estendendo à hipótese de anterioridade de ação de natureza petitória, como a reivindicatória.

4. A existência de alegada posse prolongada e contínua, anterior ao registro da arrematação, justifica a preservação do status possessório por meio de tutela de urgência, de modo a garantir a instrução probatória e eventual reconhecimento da usucapião.

5. A medida é reversível e não compromete, por si só, o direito de propriedade da agravante, cuja proteção definitiva dependerá da resolução do mérito da ação originária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento
des
provido.

Tese de julgamento:

"
1. A anterioridade de ação reivindicatória não obsta o ajuizamento ou o regular prosseguimento de ação de usucapião, sendo inaplicável o art. 557 do CPC na ausência de lide possessória pendente.
2
. É legítima a concessão
de tutela de urgência para manutenção da posse em favor do autor da usucapião, quando demonstrada posse alegadamente anterior ao registro do domínio e presentes os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
55, 557 e 561
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
no 1.909.196/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 15.06.2021; TJMT, AI no 1023179-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto p
or
Michelly

Theonillia
Lopes contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação de Usucapião n.o 1003398-52.2024.8.11.0021, ajuizada por Antônio Elias Pires, que deferiu tutela de urgência para mantê-lo na posse do imóvel descrito na matrícula no 4.873 do Cartório de Registro de Imóveis local.

A agravante sustenta que é legítima proprietária do imóvel, adquirido por meio de leilão judicial realizado em julho de 2021, com registro da carta de arrematação em agosto de 2022. Alega que, em virtude da suspensão de despejos determinada pela ADPF 828/STF, não logrou êxito em imitir-se na posse do bem, sendo posteriormente surpreendida com o ajuizamento da ação de usucapião, instruída com contrato de compra e venda registrado apenas em setembro de 2024.

Afirma que a concessão da liminar pelo juízo de origem baseou-se em suposta posse qualificada do agravado desde 2012, mas que o documento apresentado como justo título
, contudo
é recente e, portanto, incapaz de conferir probabilidade ao direito alegado. Sustenta, ainda, que a usucapião foi ajuizada durante a tramitação de ação reivindicatória que ela própria moveu anteriormente, razão pela qual incidiria a vedação do art. 557 do CPC.

R
equer o provimento do agravo para revogar a limina
r.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (id.
264555778
).

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (id.
275798896
).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou pela ausência de interesse ministerial (id.
279987372
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe-
se à

decisão interlocutória que, nos autos da ação de usucapião ordinária ajuizada por Antônio Elias Pires, deferiu liminar para manter o autor
/agravado
na posse do imóvel descrito na matrícula no 4.873 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT, atualmente registrado em nome da agravante,
Michelly

Theonillia
Lopes, em decorrência de arrematação judicial formalizada em julho de 2021 e registrada em agosto de 2022.

Conforme se verifica dos autos, antes da propositura da ação de usucapião n.o 1003398-52.2024.8.11.0021 (distribuída em setembro de 2024), a agravante ajuizou ação reivindicatória em agosto daquele mesmo ano, distribuída sob o n. o 1002971-55.2024.8.11.0021, visando à
re
tomada

da posse do imóvel em questão.

Como cediço, o artigo 557 do Código de Processo Civil é expresso ao vedar o ajuizamento de ação de reconhecimento de domínio durante o curso de ação possessória, salvo se movida contra terceiros,
in
verbis

“na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.
”

Nesse contexto, já decidiu o STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. PENDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PELO PROPRIETÁRIO. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA PETITÓRIA. ART. 557 DO CPC/15. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO POSSESSÓRIO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. Ação de manutenção de posse ajuizada em 12/01/2018 e ação de imissão na posse ajuizada em 05/03/2018.
[...]
2
.
O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, acerca da viabilidade de ajuizamento de ação de imissão na posse de imóvel, na pendência de ação possessória envolvendo o mesmo bem.
[...]
4
. Nos termos do art. 557 do CPC/
15,
"na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa". 5. A proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente ação possessória não limita o exercício dos direitos constitucionais de propriedade e de ação, mas vem ao propósito da garantia constitucional e legal de que a propriedade deve cumprir a sua função social, representando uma mera condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na propriedade. 6. Apesar de seu nomen iuris, a ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida. Semelhantemente à ação reivindicatória, a ação de imissão funda-se no direito à posse que decorre da propriedade ou de outro direito real (jus
possidendi
), e não na posse em si mesmo considerada, como uma situação de fato a ser protegida juridicamente contra atentados praticados por terceiros (jus
possessionis
). 7. A ação petitória ajuizada na pendência da lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito, por lhe faltar pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo. 8. Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC/2015, é de rigor a procedência do pedido de manutenção de posse. Aplicação do direito à espécie, na forma do art. 255, 5o, do RISTJ. 9.
Recurso especial conhecido e provido”
(
REsp
n. 1.909.196/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
de 17/6/2021).

Ocorre que,
a circunstância de ter sido ajuizada ação reivindicatória anterior não impede o processamento da ação de usucapião.
A vedação do art. 557 aplicar-se-ia se houvesse uma ação possessória pendente e posteriormente fosse ajuizada ação de domínio
.
Reitera-se que a disposição
do art. 557 refere-se especificamente à pendência de
"ação possessória"
.
No contexto dos autos, a
situação enseja
ria
, tão somente,
eventual
conexão entre os processos, nos termos do art. 55 do CPC.

Nesse sentido, inclusive, nos autos da reivindicatória de n.o 1002971-55.2024.8.11.0021, o magistrado singular, ao indeferir o pedido de tutela de provisória, asseverou que
“
é de conhecimento deste juízo a existência de várias ações de usucapião, objetivando a mesma área onde, foi concedida a tutela de urgência para manter a parte demandante na posse do imóvel até o trânsito em julgado da decisão de quaisquer ações que versem sobre a posse e propriedade do imóvel”
(id. 180551421 da reivindicatória mencionada).

Consigna-se, a
ssim
, que a
manutenção do agravado na posse, enquanto se discute o mérito da usucapião, evita alterações no
status quo
possessório que poderiam prejudicar a instrução probatória e o eventual direito do usucapiente, caso comprovada a posse pelo tempo legal. Embora a agravante possua título registral, a tutela antecipada em ações de usucapião destina-se justamente a preservar a situação fática alegada pelo autor até o julgamento definitivo da causa, sendo a medida reversível caso não se comprove o direito alegado durante a instrução.

No mesmo sentido,
desta
eg
. Corte
:

“[...] A manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil. Situação em que há prova nos autos, não só no sentido de que os autores da ação de usucapião estão na posse, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de o bem ter sido adjudicado, que estão na iminência de serem imitidos na posse. Portanto, cabível a manutenção da situação fática em seu status quo.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10231796020238110000, Relator
.:
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024)

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento

e mantenho inalterada a decisão
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025